Tribunal: TJMT
Processo: 1008309-98.2020.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008309-98.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008309-98.2020.8.11.0037

Apelação nº 1008309-98.2020.8.11.0037

Apelante
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Apelado
: ENERGISA S/A

2ª Vara Cível de Primavera do Leste

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA
- UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV -
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO CORRETA E PROTEÇÃO DO SISTEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de Unidade Consumidora pertencente ao
Grupo A (média/alta tensão)
, é do consumidor a responsabilidade pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme o §2º, do artigo 30 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da Aneel.

Não demonstrado que
o segurado teria adotado as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, não há falar em falha na prestação do serviço pela concessionária e, portanto, ausente o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008309-98.2020.8.11.0037

Apelação nº 1008309-98.2020.8.11.0037

Apelante
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Apelado
: ENERGISA S/A

2ª Vara Cível de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Ação
: Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, movida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em

face de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
(Id. 161015315):
Defende a responsabilidade objetiva

da apelada

pelos danos experimentados e

o nexo de causalidade entre os danos e sua conduta. Afirma que o laudo apresentado fora

emitido

por

profissionais

habilitados

para

tanto. Sustenta que a requerida não trouxe aos autos documentos aptos a afastar sua responsabilidade pelo evento danoso. Defende a possibilidade de ressarcimento dos consumidores de grupo A.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 161015318).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008309-98.2020.8.11.0037

Apelação nº 1008309-98.2020.8.11.0037

Apelante
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Apelado
: ENERGISA S/A

2ª Vara Cível de Primavera do Leste

V O T O

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a responsabilidade da concessionária pelos danos causados.

Na origem
, cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,

proposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
aqui apelante
,
em face da aqui apelada,
ENERGISA S/A
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$55.418,40 que pagou, em 28.02.2019, para seu segurado
“Agropecuária Três Estrelas S.A. "
a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados em 26.01.2019, por eventual falha dos serviços de energia elétrica, prestados pela aqui apelada.

Pois bem.
Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor atendido em tensão maior ou igual a 2,3 kV pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão (artigo 30):

"Art. 30. O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

I - padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora;

II - caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações;

III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e

IV - equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora.

§1º A instalação deve ser realizada em locais apropriados de livre e fácil acesso, e em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança.

§ 2º O consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão.

(...)

No caso, verifica-se que a empresa segurada pela parte autora,
Agropecuária Três Estrelas S/A,
trata-se de UC pertencente ao Grupo A (média/alta tensão), ou seja, é abastecida com tensão primária maior que 2,3 kV, sendo do consumidor a responsabilidade pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme o §2º, do artigo 30 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da Aneel.

Assim, em que pese os danos
n
os equipamentos terem decorrido de oscilação de tensão na rede elétrica causada por descarga atmosférica, não restou demonstrada a falha na prestação do serviço pela concessionária requerida, porque não há nos autos provas de que o segurado teria adotado as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - QUEDA DE ENERGIA - DESCARGA ELÉTRICA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SEUS SISTEMAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Sendo a unidade consumidora onde houve a queima de equipamentos usuário de alta tensão (classe a), abastecida com tensão superior a 2,3 kV, nos termos do § único do artigo 15 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEEL, à ela cumpre providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.

Dos documentos anexos, verifica-se a necessidade de aquisição de para raios, o que enfatiza a responsabilidade da consumidora pela proteção de seus sistemas.

Evidenciada a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra possível imputar à concessionária de energia elétrica demandada a responsabilidade pelos danos elétricos sofridos pela consumidora.

(TJMT - N.U 0039420-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)(g.n)

AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias do segurado, ao efetuar o pagamento de indenização pelos sinistros ocorridos em equipamentos eletroeletrônicos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré - Sentença de procedência - Recurso da ré - Não obstante a concessionária de serviço público responda objetivamente pelos danos causados ao consumidor, para autorizar o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre os danos e o ato por ela praticado - Ônus probatório do qual a seguradora autora não se desincumbiu - Equipamentos não preservados para perícia, sob o crivo do contraditório - Laudos/orçamentos de empresa de assistência técnica, que não corroboram a alegada falha atribuída à ré para assegurar o nexo causal com os danos lá apontados -
Em reforço, a ré comprovou que a unidade consumidora pertence ao subgrupo A4, que possui tensão primária maior que 2,3 kV, sendo do consumidor a responsabilidade pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega da tensão primária
(Art. 30, RN 1.000/2021 e art. 4, c, do Módulo 09 do PRODIST) - Sentença reformada - Improcedência do pedido inicial, com inversão do ônus da sucumbência - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1010750-81.2020.8.26.0248; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)(g.n)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO ENQUADRADO NO "GRUPO A". RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. [...]
3. Enquadrando-se o segurado no "grupo A" - tensão maior ou igual a 2,3 KV -, compete a ele providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega, o que não se verifica nos autos. exegese do art. 15, parágrafo único, da RN nº 414/2010 e do art. 30, §2º, da RN nº 1.000/2021. 4. Ausente prova do nexo causal, já que os danos elétricos ocorreram além do ponto de entrega, não há como responsabilizar a concessionária de energia elétrica.
[...] RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 50028131920218210033, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-10-2022)(g.n)

Desta forma, com razão a sentença impugnada ao concluir pela ausência do dever de indenizar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023